Tribunal: STF
Processo: RE 140975
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. Sigilo das  votações  (art.  5.,  XXXVIII,
CF.) e publicidade dos julgamento  (  art.  93,  IX,  CF.).  Conflito
aparente de normas. Distinção entre julgamento do Tribunal do Júri  e
decisão   do   Conselho   de   Jurados.   Manutenção   pelo   sistema
constitucional vigente do sigilo das votações, através de  disposição
especifica.
         DEFENSOR  PÚBLICO.   Intimação   pessoal   (Lei   7.871/89).
Aplicação restrita as instancias ordinarias.
         AGRAVO  REGIMENTAL.  Interposição  por  meio  de  fac-simile
(fax). Impossibilidade ante a ausência de autenticidade exigida  pela
norma processual (art. 374 do CPC.)